Tribunal: TJMT
Processo: 1083404-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083404-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA BOAVENTURA - CPF: 696.839.051-53 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1083404-09.2024.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: ALINE CRISTINA BOAVENTURA
.

Embargada:
NU PAGAMENTOS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. Sustenta a embargante que o julgado padece de omissão quanto à alegação de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar eventual vício de contratação apontado pela embargante, especialmente no tocante à alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a alegação de fraude, afastando-a com base em robusto acervo probatório apresentado pela parte recorrida, composto por documentos pessoais, biometria facial, fluxo de aquisição e registros sistêmicos.

A negativa de existência da relação contratual foi corretamente afastada com fundamento na Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT, que admite a validade de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos na comprovação de vínculo contratual.

A insurgência da embargante reflete inconformismo com a conclusão do acórdão, não demonstrando a existência de omissão relevante a ser sanada por esta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da existência da relação contratual com base em prova documental afasta a alegação de fraude e torna legítima a negativação decorrente de inadimplemento.

A ausência de vícios no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

A alegação genérica de omissão desacompanhada de indicação precisa de ponto não apreciado não atende aos requisitos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §§ 1o e 4o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 01/07/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17/02/2025; TJMT, Recurso Inominado no 1063830-97.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28/04/2025, DJE 01/05/2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Em se tratando de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a agravante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Da análise dos autos, verifico que o agravo interno não merece provimento. Explico.

4.

In casu, a decisão monocrática recorrida enfrentou de maneira precisa e devidamente fundamentada a controvérsia apresentada, evidenciando que a instituição financeira juntou aos autos documentos idôneos para comprovar a regularidade da contratação e a existência da relação jurídica.

5.

Especificamente, foram acostados elementos como o documento descritivo de crédito, fotografia da recorrente, fluxo de aquisição, biometria facial coletada por meio de aplicativo e registros sistêmicos, todos aptos a corroborar a celebração do contrato pela autora.

6.

Portanto, resta demonstrada a existência da relação jurídica, revelando-se legítima a cobrança impugnada na exordial, nos termos da Súmula n.o 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

7.

A alegação genérica de fraude, desprovida de qualquer início de prova, não prevalece frente à robustez do acervo documental apresentado pela parte recorrida, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da legitimidade tanto da inscrição quanto da cobrança impugnadas.

8.

Ressalte-se que a inexistência de falha na prestação do serviço, aliada à legitimidade da cobrança, afasta a configuração de dano moral e a declaração de inexistência do débito, tornando incabível qualquer condenação de natureza indenizatória.

9.

À luz do conjunto probatório, evidenciado que a reclamante alterou a verdade dos fatos com o propósito de induzir o juízo em erro, mostra-se legítima a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

10.

Nesse sentido, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto. A decisão agravada confirmou a existência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e aplicou penalidades por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a legitimidade da negativação promovida pela parte agravada; (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica entre as partes é comprovada por ficha cadastral, contrato assinado de próprio punho e cópia de documento pessoal, documentos constantes dos autos.

4.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorre de inadimplemento contratual, sendo exercício regular de direito por parte da credora, não havendo ilicitude a ensejar reparação moral.

5.

O exercício regular de direito afasta a caracterização de dano moral, inexistindo qualquer abuso ou irregularidade na conduta da parte agravada.

6.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, revelando-se manifestamente protelatório, o que autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de relação jurídica devidamente comprovada afasta o pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

A negativação de débito oriundo de relação contratual válida, diante do inadimplemento, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

O manejo de recurso sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com nítido intuito protelatório, autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.” (N.U 1063830-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

11.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

13.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025